Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE ICMS DIFAL. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. SERVIÇO DE BUFFET. EVENTO REALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CIRCULAÇÃO MERAMENTE INTERNA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL.
1. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2o, da CF, o fato gerador do ICMS DIFAL é a efetiva circulação - física ou jurídica - de mercadorias entre duas unidades federativas distintas, tributando-se a diferença entre as alíquotas interna e interestadual.
2. A configuração do fato gerador do DIFAL exige necessariamente a circulação interestadual de mercadorias/serviços. Havendo mera circulação interna, não há que se falar em diferencial de alíquota, incidindo apenas a alíquota interna de ICMS em favor do Estado onde ocorreu o fato gerador.
3. No caso concreto, a fornecedora das mercadorias e serviços é empresa hoteleira sediada no Estado do Paraná; os serviços de buffet foram prestados durante evento realizado em Curitiba/PR; e os alimentos e bebidas foram consumidos no local.
4. O simples fato de o contratante do buffet ser domiciliado em Brasília/DF não acarreta automática circulação de bens ou serviços para o DISTRITO FEDERAL, se a empresa fornecedora é sediada em Curitiba/PR; e tanto o serviço de buffet foi prestado em Curitiba/PR quanto todas as mercadorias (alimentos e bebidas) foram consumidas em Curitiba/PR, tendo havido circulação tão somente interna das mercadorias e serviços no âmbito do próprio Estado do Paraná, e não circulação interestadual.
5. Apelo conhecido e não provido.